Tribunal: TJSP
Processo: 2110140-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM VIRTUDE DE A PERÍCIA JÁ TER SIDO CONCLUÍDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL, PREJUDICADA A ANÁLISE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.